Tribunal: TJDFT
Processo: 0738185-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738185-65.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI AGRAVADO: ANTONIO FLAVIO TESTA, CARLA RIBEIRO TESTA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por G.A.S. CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA e M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI contra a seguinte decisão proferida na TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE ajuizada por ANTÔNIO FLÁVIO TESTA e CARLA RIBEIRO TESTA: “Trata-se de ação sob rito comum proposta por ANTONIO FLAVIO TESTA E OUTRA em desfavor de G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA E OUTROS. Aduzem ter celebrado “contrato de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos” com os réus. Relatam ter investido o total de R$ 920.000,00 (novecentos e vinte reais), todavia, após a veiculação da notícia de que o fundador da empresa foi preso, viram-se vítima de um provável esquema criminoso, não conseguindo realizar os saques dos valores investidos. Requerem, em sede de tutela de urgência, o bloqueio do valor investido, nas contas bancárias das requeridas, via Sisbajud, bem como, caso frustrado o bloqueio, o arresto de bens. Houve emendas para regularizar a representação da segunda autora, esclarecer o pedido, excluir do polo passivo as pessoas físicas indicadas e justificar a competência. É o relato necessário. DECIDO. Primeiro, recebo as emendas, determino a exclusão das pessoas físicas nominadas na inicial como componentes do polo passivo e firmo a competência do Juízo. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato formuladas e os documentos anexados ao processo, verifico que os autores celebraram “contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos” com as rés, havendo indícios de a negociação envolver esquema denominado “pirâmide financeira” pelas empresas requeridas, de modo a prejudicar os seus clientes, eis que é conhecida amplamente a notícia de operações policiais, conjuntamente ao Ministério Público Federal (ID 104958022 a 104958023), razão pela qual tenho por presente a Probabilidade do Direito. O perigo da demora centra-se na possibilidade de esvaziamento patrimonial por parte da requerida. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência e DETERMINO o bloqueio da quantia de R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais) em desfavor da requerida G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA ( CNPJ sob o no 22087767/0001-32) e M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI ME, ( CNPJ 35.762.287/0001-71). Proceda-se, via Sisbajud. O pedido de arresto será analisado oportunamente, se o caso. De outro lado, determinar a realização de audiência de conciliação ou mediação, quando já evidenciado o desinteresse de uma das partes, viola a liberdade de o indivíduo dispor de seus bens, além de ser prejudicial à célere tramitação do processo. Assim, tendo em conta o desinteresse já manifestado, deixo de designar neste momento a audiência referida. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. (...) Cuida-se de pedido de tutela antecedente já deferida em parte, no sentido de bloquear ativos bancários dos réus, cujo resultado foi infrutífero. Agora modela o pedido para requerer o arresto dos ativos financeiros que se encontram sob a guarda da Eg. 3a Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – RJ, nos autos no 5091855-68.2021.4.02.5101 (sequestro penal), para que se proceda à reserva da importância de R$ 920.000,00 reais, até o deslinde da presente ação. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando as alegações de fato formuladas e os documentos anexados ao processo, verifico que os autores celebraram “contratos de prestação de serviços para terceirização de trader de criptoativos” com as rés, havendo indícios de a negociação envolver esquema denominado “pirâmide financeira” pelas empresas requeridas, de modo a prejudicar os seus clientes, eis que é conhecida amplamente a notícia de operações policiais, conjuntamente ao Ministério Público Federal (ID 104958022 a 104958023), razão pela qual tenho por presente a Probabilidade do Direito. O perigo da demora centra-se na possibilidade de esvaziamento patrimonial por parte da requerida. Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de tutela de urgência e DETERMINO o arresto dos ativos financeiros que se encontram sob a guarda da 3a Vara Criminal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro – RJ, nos autos no 5091855-68.2021.4.02.5101 (sequestro penal), para a reserva da importância de R$ 920.000,00 reais, até o deslinde da presente ação, em desfavor das requeridas G.A.S CONSULTORIA E TECNOLOGIA LTDA (CNPJ sob o no 22087767/0001-32) e M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI ME, (CNPJ 35.762.287/0001-71). Int. Atribuo a esta decisão força de ofício/ mandado de arresto. Encaminhe-se via e-mail, dada a urgência.” As Agravantes sustentam que não há prova da existência de fraude ou pirâmide financeira e, tampouco da sua inadimplência contratual. Salienta que a empresa está sofrendo uma dupla restrição do seu patrimônio, levando em consideração que a Justiça Federal determinou o bloqueio de ativos no valor de trinta e oito bilhões de reais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar o arresto deferido. Preparo recolhido (31086252 e 31086253). É o relatório. Decido. Constrição patrimonial no processo de conhecimento tem caráter extraordinário porque se destina à proteção da satisfação de crédito, etapa que se instaura depois da procedência da demanda. Em princípio esse quadro de excepcionalidade pode ser divisado na espécie, tendo em vista que, como bem ponderado na decisão agravada, há prova da transferência do dinheiro, indicativo do inadimplemento contratual e indício de insolvabilidade das empresas que compõem o mesmo grupo empresarial. Assim sendo, sem prejuízo do aprofundamento cognitivo e probatório, vislumbra-se, neste juízo de cognição superficial e incompleta, a presença dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator